Tribunal: TJPA
Processo: 0807378-46.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807378-46.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CHINA COMERCIO LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZO MONOCRÁTICO INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESUNÇÃO VERACIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES DO RECORRENTE NÃO COMPROVADAS. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Autor ingressou com ação alegando que foi multado indevidamente pelo Poder Público, por ausência de ECF- Equipamento de Cupom Fiscal. Alega que o local multado trata-se apenas de um depósito e que não comercializa mercadorias. Não colaciona qualquer documento para provar o alegado, presunção de legitimidade do ato administrativo que procedeu a lavratura do ato.

2.

Instrumento contratual demostra que a filial e matriz possuem o mesmo objetivo de atividades, ou seja, de comercialização de mercadorias. Documento subsidiou decisão de primeiro grau. Ausência de demonstração de qualquer inatividade ou de pedido de modificação junto aos órgãos competentes.

3.

Recurso conhecido e improvido a unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CHINA COMÉRCIO LTDA
nos termos do art. 1.015 do CPC, interposto contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Santarém, proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
.

A autora ingressou com Ação Anulatória de Débito Fiscal justificando que foi aplicado uma obrigação acessória de pagar, injustamente pelo não uso do ECF – equipamento de emissão de cupom fiscal. Alega que o endereço indicado na autuação é tão somente um depósito e não realiza venda de mercadorias, atuando somente no armazenamento. Requer liminar para suspender o crédito tributário no valor de R$ 10.952,80, sustando o protesto realizado em desfavor da empresa.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória indeferindo tutela antecipada .

Irresignada, a empresa autora ingressou com Agravo de Instrumento requerendo a anulação da obrigação tributária e a reforma da decisão de primeiro grau, justificando que trata-se de uma filial e que não procede qualquer venda neste local autuado servindo tão somente como depósito de mercadorias.

Em apreciação liminar não deferi o pedido de efeito suspensivo considerando a ausência de
fummus boni iuris
das alegações.

O Estado do Pará ingressou com contrarrazões alegando que o ato administrativo é válido, que não á qualquer apresentação de caução que justifique a suspensão do crédito tributário.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

No caso em estudo, o agravante insurge-se contra a decisão de primeiro grau alegando que o local fiscalizado e multado é tão somente um depósito para armazenamento de mercadorias, e não há qualquer tipo de comercialização, razão pela qual não poderia sofrer penalidade por não possuir o equipamento ECF. Afirma que trata-se apenas de uma filial, e a matriz é onde ocorre toda comercialização da mercadoria.

A Legislação paraense -RICMS- referente a regulamentação do imposto ICMS prevê em seu art. 406 a penalidade de multa para estabelecimentos que não possuam ECF- Equipamento de Emissão de Cupom Fiscal e que possuam faturamento superior a R$ 120.000,00.

Decreto Estadual nº 4.676/2001 – RICMS

Art. 406. Os estabelecimentos com receita bruta anual acima de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) , que
exerçam a atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens
, ou de prestação de serviços em que o adquirente ou o tomador seja pessoa natural ou jurídica não-contribuinte do ICMS,
estão obrigados ao uso de equipamento ECF
, observado o disposto no § 1º.

Diante desta exigência, a empresa agravante interpõe recurso limitando-se a fazer alegações e não apresentar quaisquer provas ou indícios do alegado, portanto não preenche o requisito do
fumus boni iuris
.

Em busca da verdade real dos fatos, fiz uma análise do processo de 1º grau constante no sistema do PJE e constatei que existe um documento de Instrumento Contratual em que a filial da empresa, localizada na Rua Silvério Sirotheau Correa nº 18, Bairro Centro, é cadastrada com a mesma finalidade da matriz, para exercer as mesmas atividades de comércio.

Ademais, existe ainda um Extrato de Arrecadação do Simples Nacional em que a empresa declarou renda anual de R$ 340.833,33, sendo que todos esses documentos subsidiaram a decisão interlocutória combatida por este recurso.

Dessa forma, entendo que neste momento processual, o recorrente não comprovou que a atividade comercial não é exercida na filial, e que esta serve tão somente como depósito de mercadoria. Nada impede que na ação de primeiro grau, que é de conhecimento, em meio a produção de provas fique constatado o alegado.

Na ausência de provas das alegações, sobressai a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos emanados pelo Poder Público
.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TESE ALEGADA SOMENTE EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO - SUPOSTA AUSÊNCIA DAS GUIAS DE TRASNPORTE DE ANIMAIS – GTA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AFASTADA POR MEIO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - EMISSÃO DAS GUIAS EM DIA ANTERIOR A DATA DO AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC). 2.É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, contudo, se trata de uma presunção relativa que, pode ser afastada por meio da produção de provas em sentido contrário, cujo o ônus probatório é de incumbência do suposto infrator por trata-se e fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito. 3.Da prova carreada aos autos há como se extrair que o Apelado logrou êxito em comprovar que, as Guias de Transporte Animal foram emitidas em 15/9/2001, sendo que, o Auto de Infração fora lavrado em 16/9/2001, de modo que, por mais que não tenha apresentado de imediato a devida documentação sanitária de trânsito, tal percalço, foi resolvido na sequência, uma vez que, o Recorrido ao notar que os motoristas partiram sem a GTAs, saiu ao encontro dos mesmos, no intuito de alcançá-los para entregar as referidas Guias. 4.As decisões jurídicas hão de ser, ainda, substancialmente devidas. Não basta a sua regularidade formal; é necessário que uma decisão seja substancialmente razoável e correta. Daí, fala-se em um princípio do devido processo legal substantivo, aplicável a todos os tipos de processo, também. É desta garantia que surgem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (DIDIER JR., 2008, p. 33/34).

(TJ-MT - APL: 00003024720178110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/11/2019)

Ante o exposto, nos termos do parecer ministerial,

CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.
É o como voto
.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/07/2020